Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-96.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Direito penal. Tráfico de drogas. Preliminares de nulidade processual por ilegalidade na abordagem veicular/pessoal e violação domiciliar. Quebra da cadeia de custódia. Acordo de não persecução penal. Dosimetria da pena. Readequação. Prática de mais de um verbo núcleo do tipo. Mesmo contexto fático. Critério de aumento não justificado na segunda fase. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido em parte.

I. Caso em exame

1. A questão em discussão origina-se de condenação por tráfico de drogas na modalidade privilegiada, cuja pena foi substituída por restritivas de direito.

II. Questão em discussão

2. O caso requer (1) avaliação da suposta nulidade das provas em decorrência das alegadas ilegalidade da abordagem pessoal/veicular, violação de domicílio e quebra da cadeia de custódia; (2) análise sobre suposta quebra da cadeia de custódia; e, (3) verificar a adequação da dosimetria das penas.

III. Razões de decidir

3. Na situação de flagrante delito o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. A busca domiciliar é válida porque os policiais tinham fundadas razões para ingresso no local, diante de “denúncia anônima” sobre a ocorrência de tráfico de drogas no local dos fatos, e da autorização da cunhada do apelante, pessoa que residia no mesmo local que ele, afastando a tese de “fishing expedition”.

4. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não é direito subjetivo do investigado e depende de juízo de conveniência do Ministério Público que, no caso, fundamentou a negativa com base na quantidade da droga apreendida, afastando a irregularidade.

5. Afasta-se a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia quando não demonstrada a existência de adulteração da prova, já que relacionada ao exame da prova colhida e à eficácia da prova, não se tratando de nulidade e que, de todo modo, vícios que possam causar nulidade absoluta demandam comprovação de efetivo prejuízo.

6. A conduta social tem caráter comportamental, revelando-se pelo relacionamento do acusado no meio em que vive perante a comunidade, a família e os colegas de trabalho. O fato de estar comercializando drogas em área residencial ou as consequências genéricas que o crime de tráfico de drogas traz para a sociedade não são fundamentos aptos a desabonar a conduta social do réu.

7. A prática de mais de um verbo núcleo do tipo penal está inserida no mesmo contexto fático e não denota, por si só, uma maior reprovabilidade da conduta do agente.

8. Tratando-se de crime multinuclear, e tendo o acusado praticado mais de uma ação, a pena-base não deve ser exasperada.

9. A dosimetria da pena na segunda fase deve observar a fração de 1/6 (um sexto), seja para agravar ou para atenuar.

IV. Dispositivo

10. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e provido parcialmente.